Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-89.2022.8.11.0077
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001423-89.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUVENIL FERREIRA CAMPOS - CPF: 415.094.801-10 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL EM GRAU MÍNIMO. NATUREZA INDENIZATÓRIA DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido para restabelecimento do auxílio-doença, mas indeferiu a concessão de auxílio-acidente requerido em razão de acidente de trajeto com consolidação de sequelas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente diante da existência de sequelas permanentes que implicam redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa do segurado.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando constatada a redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que em grau mínimo, conforme interpretação do art. 86, da L. 8.213/1991 e orientação consolidada do STJ (Temas 156 e 416).

4. Laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas permanentes com limitação funcional mínima, caracterizando a redução da capacidade laborativa.

5. Restando preenchidos todos os requisitos legais — consolidação das lesões, permanência das sequelas e redução da capacidade para o trabalho — impõe-se a concessão do benefício pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-acidente, a contar da data da consolidação da sequela (março de 2020), com o pagamento das parcelas vencidas.
Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, remanescem sequelas que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual do segurado. 2. A redução mínima da capacidade laborativa é suficiente para caracterizar o direito à indenização prevista no art. 86 da L. 8.213/1991.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.886/SP (Tema 156), Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 23.09.2009; STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.11.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juvenil Ferreira Campos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Previdenciária, para condenar o Recorrido ao restabelecimento do auxílio-doença, negando, contudo, o auxílio-acidente (id. 282566877, págs. 01/06).

O Apelante sustenta que a decisão merece reforma, afirmando que preencheu todos os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Alega que o acidente de trabalho, ocorrido em 07/03/2020, foi devidamente comprovado por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), emitida pelo empregador à época, demonstrando sua condição de segurado e o nexo causal com as lesões sofridas.

Afirma que as sequelas remanescentes são parciais e permanentes, conforme comprovado em laudo médico pericial acostado aos autos, o qual concluiu pela existência de redução da capacidade laborativa.

Sustenta que, ainda que as limitações sejam de pequena monta, tal circunstância não afasta o direito ao benefício pleiteado, haja vista o disposto no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991 e a orientação jurisprudencial que reconhece a possibilidade de concessão do auxílio-acidente em casos de redução mínima, desde que esta implique prejuízo à plena realização da atividade habitual.

Ressalta que o próprio INSS reconheceu administrativamente o nexo causal ao conceder o auxílio-doença anteriormente, de modo que a negativa judicial, mostra-se incompatível com as provas dos autos e com o contexto fático-jurídico.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para a concessão do auxílio-acidente, acrescido das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios.

Sem
contrarrazões do Recorrido.

O Recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional da 1a Região que reconheceu a sua incompetência absoluta para julgar o Apelo, determinando o envio a este Tribunal de Justiça (id. 282566886, págs. 07/16).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, deixou de emitir parecer, ao argumento da inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 284135861, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juvenil Ferreira Campos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que julgou procedente o pedido, formulado na Ação Previdenciária, para condenar o Recorrido ao restabelecimento do auxílio-doença, negando, contudo, o auxílio-acidente
.

Colhe-se dos autos que Juvenil Ferreira Campos propôs Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que é segurado da Previdência Social e que, após sofrer acidente de trajeto no dia 07/03/2020, quando retornava do trabalho, foi acometido por fratura nos ossos do metatarso (CID 10.S923), circunstância que lhe impôs severas limitações para o desempenho de suas atividades profissionais habituais.

Salientou, na inicial, que em virtude do comprometimento físico decorrente do acidente passou a perceber benefício de auxílio-doença previdenciário, situação que perdurou até a cessação do referido benefício em 07/05/2020, por decisão administrativa que, a seu ver, desconsiderou por completo as sequelas e a redução de sua capacidade laboral.

Relatou que a interrupção do benefício se deu sob o argumento de ausência de incapacidade para o trabalho, mesmo diante da existência de documentação médica que atestava as restrições impostas pela lesão.

Aduziu, ainda, que a perícia administrativa desconsiderou a possibilidade de concessão do auxílio-acidente, benefício que entende ser devido diante da consolidação das lesões e da consequente limitação para o exercício das atividades profissionais anteriormente desempenhadas.

Destacou que preenche todos os requisitos legais para a obtenção do benefício, pois mantém a qualidade de segurado e possui sequela que implica redução da capacidade laboral, circunstâncias que, segundo defende, autorizam o deferimento do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991. De forma subsidiária, pleiteou o restabelecimento do auxílio-doença, caso não se reconheça o direito ao benefício de natureza acidentária.

Diante disso, requereu a condenação do INSS à concessão do auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou, sucessivamente, o restabelecimento deste último benefício, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros legais.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para: CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL a RESTABELECER o benefício de auxílio-doença.

Contra essa decisão, Juvenil Ferreira Campos
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
.

Sabe-se que, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, o benefício de auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A redação é clara ao não exigir a incapacidade total ou mesmo a inaptidão absoluta para o exercício da atividade profissional, bastando que reste demonstrada a existência de redução da capacidade laborativa em razão do infortúnio sofrido.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp n. 1112886/SP – Tema n. 156 – e o Resp n. 1109591/SC – Tema n. 416, firmou as seguintes teses:

“
Será devido o auxílio-acidente
quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida,
sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença.
” (Destaquei).

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão
.
” (Negritei).

No caso vertente, a dinâmica fática e probatória constante nos autos é inequívoca. Consta do laudo médico pericial judicial que o Apelante, Carpinteiro de profissão, sofreu fratura de metatarsos do pé direito em acidente de trajeto, a qual evoluiu com sequelas consolidadas e permanentes, caracterizadas por limitação para flexão completa dos dedos daquele membro, circunstância que resulta em redução funcional de grau mínimo, conforme consignado no item 13 e reafirmado na conclusão da perícia (Incapacidade parcial e permanente – id. 282566866, págs. 01/10).

Ademais, segundo o laudo técnico pericial, as sequelas residuais não impedem por completo o retorno à função habitual, porém limitam a realização de atividades que exigem longos períodos em ortostatismo ou deambulação, revelando, de forma inequívoca, que a capacidade laborativa do Autor/Recorrente foi reduzida de modo permanente, embora não total.

Cumpre consignar que o conceito de redução da capacidade laboral, para fins de concessão do auxílio-acidente, não se confunde com a incapacidade total. O benefício, de natureza indenizatória, destina-se a compensar o segurado pela perda parcial da aptidão para o desempenho de seu labor, tendo como pressuposto essencial a permanência da limitação oriunda de lesão consolidada.

No plano jurídico, são três os requisitos indispensáveis à concessão do auxílio-acidente: a) consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza; b) existência de sequela permanente;
c) redução da capacidade para o trabalho habitual.

Todos esses requisitos, no caso concreto, encontram-se plenamente caracterizados, mormente porque o laudo pericial é categórico ao concluir pela existência de sequela permanente e redução da capacidade laborativa em grau mínimo, o que se amolda, com precisão, à previsão legal do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

Por fim, a própria sentença recorrida reconheceu que o Apelante possui capacidade laborativa reduzida, razão pela qual determinou o restabelecimento do auxílio-doença. Contudo, a partir do momento em que a limitação é consolidada e de caráter definitivo, não mais subsiste o auxílio-doença – cuja natureza é substitutiva –, mas sim o auxílio-acidente, que ostenta natureza indenizatória e é devido independentemente do afastamento do segurado de suas atividades habituais.

Diante disso, com fulcro no artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, e à luz do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial judicial, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Fica mantida condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual fixado no ato sentencial recorrido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença, a fim de conceder o benefício de auxílio-acidente em favor do Apelante, a contar da data de consolidação da sequela (março de 2020), nos termos do artigo 86, § 2
o
, da Lei n. 8.213/1991, com o pagamento das parcelas vencidas, observados os critérios de atualização monetária e juros definidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025